Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. ABUSIVA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar da negativa de cobertura de assistência domiciliar constante da cláusula do contrato firmado entre as partes, o entendimento jurisprudencial é de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, principalmente em casos que a permanência do paciente no ambiente hospitalar possa ser considerada danosa à sua recuperação.
2. Com efeito, o c. STJ entende ser "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 1994152 / SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22/08/2022).
3. Na espécie, observa-se que o plano de saúde não demonstrou a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, de sorte que deve ser mantida a decisão hostilizada, que acolheu liminarmente a pretensão da autora
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.